Tribunal: TJBA
Processo: 8003251-70.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003251-70.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Andre Luis Ferreira e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE.
BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA COMO FUNDADAS RAZÕES.
PRELIMINAR REJEITADA.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

I. Caso em exame

- Apelações criminais interpostas pelo réu e pelo Ministério Público, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º (tráfico privilegiado), e o absolveu quanto ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

- A sentença reconheceu a primariedade e bons antecedentes do réu, fixando pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, em regime inicial aberto, com redução da pena em 2/3.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: a) saber se a busca pessoal realizada pela autoridade policial foi legítima, diante da ausência de mandado e com base apenas em denúncia anônima e fuga do suspeito; b) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ou se seria caso de absolvição ou desclassificação para porte para consumo próprio; c) saber se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e qual deve ser a fração de redução mais adequada ao caso.

III. Razões de decidir

- A busca pessoal foi legítima, pois fundada em denúncia anônima específica e na fuga dos indivíduos ao avistarem a viatura policial, em local notoriamente associado ao tráfico de drogas. Conforme jurisprudência do STF (RE 603.616/RJ – Tema 280) e do STJ (HC 209.651/PR), tais elementos configuram fundadas razões objetivas para a abordagem.

- A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos toxicológicos e depoimentos coerentes dos policiais, demonstrando que o réu portava 34 porções de cocaína embaladas individualmente, em circunstâncias indicativas de mercancia, afastando a tese defensiva de porte para uso pessoal.

- A exclusão do tráfico privilegiado, nos termos do § 4º do art. 33, exige prova inequívoca de dedicação a atividades criminosas ou de vínculo com organização criminosa, o que não se verifica no caso concreto. O réu é primário, possui bons antecedentes, e não há sentença condenatória por organização criminosa.

- Contudo, a fração de 2/3 aplicada na sentença deve ser reduzida para 1/2, considerando a quantidade e natureza da droga apreendida (34 porções de cocaína), conforme jurisprudência dominante do STJ sobre o critério da proporcionalidade (Lei nº 11.343/2006, art. 42).

- A pena definitiva, com a nova fração de redução, fixa-se em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa. Mantém-se o regime aberto e a substituição da pena privativa por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

- Preliminar rejeitada. No mérito, recurso do réu desprovido e recurso do Ministério Público parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A fuga do agente somada à denúncia anônima com descrição física específica configura fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A aplicação do tráfico privilegiado exige a ausência de dedicação a atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa, devendo a exclusão da benesse estar amparada em prova robusta.
3. A fração de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve observar critérios de proporcionalidade quanto à quantidade e à natureza da droga apreendida.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, II, LIV e LV; CPP, arts. 244 e 386, VII; CP, arts. 44, 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ, HC 209.651/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 15.02.2012; STJ, HC 598.051/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.10.2020; STJ, HC 623.837/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10.02.2021; STJ, AgRg no AREsp 509.582/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 13.05.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

8003251.70.2024.8.05.0150
, oriundo da
1
ª. Vara Criminal da Comarca de
Lauro de Freitas
/BA
, tendo como Apelante

ANDRÉ LUÍS FERREIRA FARIAS
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER DO
S
APELO
S
, REJEITAR A PRELIM
I
NAR DE NULIDADE
DO RÉU
, NO MÉRITO
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
quanto ao Apelo do
Ministério público,
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, .